Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUBTRAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. NÃO COMPROVADOS. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. INEXATIDÕES. FATOR DE REDUÇÃO E DEDUÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. IGNORADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão administrativa e subtração de valores depositados em conta individual do PASEP. 1.1. Em suas razões, o apelante/autor requer a reforma da sentença e a procedência da ação.
2. O caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil, ora apelado, é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 2.1. Precedente: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020). 2.2. Dessa forma, incumbe ao apelante provar o fato constitutivo do seu direito.
3. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social (PIS). 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30/6/1989). 3.3. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4/10/1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no artigo 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.5. O Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira apelada encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 4.1. O apelante alega má gestão administrativa e subtração dos valores depositados em sua conta PASEP, porque o apelado não teria realizado a atualização monetária nem aplicado juros sobre os valores depositados no período de 1984 a 1988 até a data de seu ingresso na reserva. 4.2. O apelado defende que as valorizações nas contas individuais seguiram rigorosamente a legislação e que não houve prática de ato ilícito que justifique a indenização por danos morais. 4.3. A prova pericial produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da controvérsia, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação da perícia. 4.4. O laudo pericial é detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do juiz, pelo que não há falar em cerceamento de defesa. 4.5. Além disso, os cálculos anexados à petição inicial mostram que, em parte, seguiram os referenciais oficiais, mas ignoraram outros elementos aplicáveis (fator de redução e dedução das despesas administrativas), o que resultou na elevação do valor apurado, conforme apontado no laudo pericial.
5. O apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o apelado não obedeceu às regras de atualização monetária impostas pela legislação que regula a matéria e pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP na administração dos recursos existentes na sua conta individual vinculada ao PASEP. 5.1. Os extratos anexados aos autos indicam que o apelante recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento sob a rubrica “pagto rendimento fopag”. No entanto, o apelante não provou que esses lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento e que não efetuou os saques mencionados. Isso poderia ser facilmente demonstrado com a apresentação dos contracheques e extratos bancários dos meses em questão. 5.2. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo apelado na administração da conta PASEP do apelante, os pedidos da inicial são improcedentes. 5.3. Precedente: “[...] 5. A inexistência de início de prova consistente sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. [...].” (Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJE: 29/11/2023).
6. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.
7. Recurso improvido.